Tribunal: TJSP
Processo: 1004834-51.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO
- Ação monitória – Parte requerida revel - Embargos não apresentados – Conversão em título executivo judicial constituído de pleno direito – Interposição de recurso de apelação – Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 1009 do Código de Processo Civil/2015 – Não conhecimento:

- Não se adequando a uma das hipóteses do artigo 1009 do CPC/2015, não se mostra admissível a

Ementa:

APELAÇÃO
- Ação monitória – Parte requerida revel - Embargos não apresentados – Conversão em título executivo judicial constituído de pleno direito – Interposição de recurso de apelação – Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 1009 do Código de Processo Civil/2015 – Não conhecimento:

- Não se adequando a uma das hipóteses do artigo 1009 do CPC/2015, não se mostra admissível a interposição de recurso de apelação contra a decisão que, diante da ausência de oposição de embargos monitórios, converteu "ope legis" o mandado monitório em título executivo judicial.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1004834-51.2019.8.26.0038 Araras Voto n. 20.866
Registro: 2020.0000786500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004834-51.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ORGANIZAÇÃO
CALDERTEC MANUTENÇÃO, SOLDAGEM E LOCAÇÃO LTDA, é apelado
SANDRO CALIARI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004834-51.2019.8.26.0038 Araras Voto n. 20.866
-- voto n. 20.866 --
Apelação Cível n. 1004834-51.2019.8.26.0038
Apelante: Organização Caldertec Manutenção, Soldagem e
Locação Ltda
Apelado: Sandro Caliari Me
Comarca: Araras
Juíza de Direito Sentenciante: Matheus Romero Martins
APELAÇÃO
- Ação monitória
Parte requerida revel - Embargos não
apresentados Conversão em título executivo judicial constituído
de pleno direito
Interposição de recurso de apelação

Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 1009 do Código de
Processo Civil/2015 Não conhecimento:
- Não se adequando a uma das hipóteses do artigo 1009 do
CPC/2015, não se mostra admissível a interposição de recurso de
apelação contra a decisão que, diante da ausência de oposição de
embargos monitórios, converteu “ope legis” o mandado monitório
em título executivo judicial.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
decisão a fls. 32, na ação monitória ajuizada por Sandro Caliari ME contra
Organização Caldertec Manutenção, Soldagem e Locação Ltda, que
constituiu de pleno direito o título executivo judicial.
Apela
a
ré
a
fls.
35/42,
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, pois a citação é nula, posto que
recebida por pessoa estranha ao seu quadro de colaboradores, não lhe
tendo sido oportunizada manifestação.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004834-51.2019.8.26.0038 Araras Voto n. 20.866
No mérito, sustenta a inexistência de débito,
pois a nota fiscal não tem lastro e, não houve comprovação do
fornecimento de serviços. Aduz que não houve apresentação de título
executivo extrajudicial.
Por fim, requer seja provido o recurso para
que seja julgada improcedente a ação monitória.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
84/87). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo,
por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do novo Código de Processo Civil.
Em resposta (fls. 91/94), o apelado pugnou
pela manutenção da sentença recorrida, negando provimento ao recurso.
É o relatório.
I.
O
presente
recurso
não
comporta
conhecimento.
Pela nova sistemática processual, conceito de
sentença é extraído da conjugação dos artigos 203, §1o, 485 e 487, todos
do diploma processual. Primeiramente, quanto ao conteúdo, deverá ser
aplicado algum dos incisos do artigo 485 ou do artigo 487, ambos do
Código de Processo Civil de 2015, o que irá acarretar a extinção do
procedimento em primeiro grau de jurisdição.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004834-51.2019.8.26.0038 Araras Voto n. 20.866
No caso, o apelo foi interposto da decisão que
converteu, “ex vi legis”, o mandado monitório em título executivo judicial.
A espécie não enseja, no entanto, a interposição de recurso de apelação
daquela decisão, o qual não detém natureza de sentença e nem mesmo
possui conteúdo decisório emanado da jurisdição do magistrado,
porquanto a conversão em título executivo judicial se dá pela imposição da
própria lei e não por decisão daquele.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, assim como este E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONVERSÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO EM MANDADO
EXECUTIVO.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
ATO
JUDICIAL.
DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Ação monitória ajuizada em 16/04/2013, da qual foi extraído
o presente recurso especial, interposto em 21/05/2015 e
concluso ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento pelo CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a natureza jurídica do
ato judicial que, na ação monitória, determina a conversão do
mandado de pagamento em mandado executivo.
3. No procedimento monitório, segundo prevê o art. 1.102-C do
CPC/73, a ausência de defesa (embargos) implica, por si só,
a conversão do mandado de pagamento em mandado
executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do
juiz.
4. O ato judicial que determina a conversão do mandado de
pagamento em executivo é mero despacho, desprovido de
qualquer conteúdo decisório, cabendo ao devedor, depois de
constituído, ope legis, o título executivo judicial, impugná-lo,
eventualmente, no cumprimento de sentença.
5. No particular, a alegada nulidade de citação poder ser
analisada em outro momento, porque não se sujeita à preclusão.
6. Recurso especial desprovido.1
AÇÃO MONITÓRIA. Não apresentação de embargos. Constituição
1 REsp 1642320 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,DJ 21/03/2017

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004834-51.2019.8.26.0038 Araras Voto n. 20.866
do título executivo judicial, na forma do § 3o do artigo 1102, 'c',
do CPC. Decisão interlocutória. Apelação. Via inadequada.
Aplicação do princípio da fungibilidade afastada na hipótese.
Inobservância do prazo menor. Recurso não conhecido.2
Não
há
suporte
legal
que
legitime
o
conhecimento do presente recurso, pois a própria lei, no artigo 701, § 2o
do Código de Processo Civil de 2015, determina a constituição de pleno
direito do título executivo judicial, independente de qualquer formalidade,
se não apresentado o pagamento e não apresentados os embargos
monitórios previstos no artigo 702 daquele diploma legal. Inaplicável, pois,
o princípio da fungibilidade.
Portanto, diante da inadmissibilidade de
interposição do recurso de apelação do despacho que, diante da ausência
de oposição de embargos monitórios, converteu o mandado monitório em
título executivo judicial, não se conhece do presente recurso.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso de apelação.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
2 Ap 1019339-86.2014.8.26.0405, Rel. Des. Cauduro Padin, DJ. 27.08.15